Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-72.2023.8.11.0107
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000032-72.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 041.520.875-01 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA AFASTADA.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO VÁLIDA.
COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO
DO BEM
SEM COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO
.
VENDA CASADA CONFIGURADA EM SEGURO PRESTAMISTA
.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES
.

REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALM
ENTE PROVIDO
.

I. Caso em exam
e

1.
Apelação cível interposta
contra
sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, envolvendo financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano; (
ii
) avaliar a validade das tarifas de registro e de avaliação do bem; (
iii
) aferir a legalidade da capitalização diária de juros; e (
iv
) analisar a nulidade da contratação de seguro prestamista por configurar venda casada
e a
restituição dos valores
.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios pactuados (2,42% a.m.) não se afastam de modo significativo da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, inexistindo abusividade.

4. A tarifa de registro do contrato é válida, pois comprovada a efetiva prestação do serviço.

5. A
tarifa de avaliação do bem é abusiva, ante a ausência de prova de sua realização.

6
. A capitalização diária de juros é inválida, diante da falta de indicação da taxa correspondente, restando válida apenas a capitalização mensal, expressamente prevista no contrato.

7. O seguro prestamista foi imposto sem garantia de escolha livre da seguradora, configurando venda casada, vedada pelo CDC.

8.
A
restituição deve simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

9. Redistribui-se a sucumbência em 40% para a autora e 60% para o réu, ante a mudança do resultado do julgamento

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

“1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, devendo-se aferir a discrepância em relação à taxa média de mercado.

2. A tarifa de registro é válida quando comprovada a prestação do serviço.

3. É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem sem comprovação efetiva de sua realização.

4. A capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente.

5. A contratação de seguro prestamista
sem opção de escolha
configura venda casada, sendo nula a cláusula e cabível a restituição simples dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 6º, III, 39, I, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 85, §14, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante
citada
:
STF
, Súmula 596, STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27/RG), STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 14.10.2020,
DJe
29.10.2020,STJ,
AgInt
no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17.04.2023,
DJe
19.04.2023, STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 13.11.2019 (Tema 972/STJ), STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 24.10.2018 (Tema 958/STJ), STJ,
AgInt
no
AREsp
1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020,
DJe
10.03.2021, STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 13.11.2019, TJMT,
ApCiv
1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023, TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025, TJMT,
ApCiv
1001374-09.2023.8.11.0014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025, TJMT,
ApCiv
1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023, TJMT,
ApCiv
1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024, TJMT,
ApCiv
1009011-66.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2023

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interposta por Márcia da Silva Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que,
em
ação revisional de contrato bancário
,
ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., julgou improcedentes
os pedidos
(Id.
305163352
).

O apelante
sustenta

que os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano e que a cobrança
das tarifas
de avaliação do bem e de registro de contra
, bem como
a de seguro prestamista

são abusivas. Assevera que a capitalização diária de juros é indevida, pois não há indicação expressa da taxa que viola o dever de informação previs
t
o
n
o CDC. Defende a restituição em dobro dos valores cobrados a título de tarifas vinculados ao objeto principal do contrato. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos (Id. 299357948).

O apelado
Banco Votorantim S.A.

apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
305163357
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber
se
os juros remuneratórios
devem ser limitados
ao patamar de 12% ao ano,
se devem ser afa
stadas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato
, bem como de
a de
seguro,
se deve ser
declarada a nulidade da capitalização diária de juros em
razão da falta de indicação expressa da taxa correspondente, bem como se é
cabível a

restituição
em dobro

dos valores pagos a maior.

1.Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em
3 de

dezembro
de 202
1
, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de
2,42
% ao mês. (id.
305162878
)

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em
dezembro
de 202
1
, era de 2,
00
% ao mês.

Embora a taxa contratada supere esse índice, a diferença de 0,42 pontos percentual não configura, por si só, abusividade, e não autoriza
a intervenção judicial. A taxa média de mercado, como já decidido pelo STJ, é parâmetro orientador e não limite absoluto, justamente por refletir variações decorrentes do risco de crédito, do perfil do tomador e do spread da operação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

Apenas o fato de os juros remuneratórios superarem 12% ao ano não configura abusividade, sendo necessária a comprovação de discrepância relevante em relação à média de mercado. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. [...]
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF e na jurisprudência do STJ
. A revisão somente se justifica quando demonstrada discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado para operações similares, o que não se verifica no caso, já que a taxa contratada de 1,94% a.m. não se distancia significativamente da média alegada de 1,70% a.m. [...]A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não é abusiva se não evidenciada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média apurada para operações similares. (N.U 1001374-09.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)

No caso,
a
s cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividade.

2
Da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro, no valor de R$ 316,00, foi devidamente pactuada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme se verifica do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e), no qual consta a anotação da alienação fiduciária em favor da instituição financeira.
(id.
305162866
).

Confirmada, portanto, a realização do registro junto ao órgão competente (id.
305162866
), o que afasta a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Todavia, n
o que se refere à tarifa de avaliação do bem,
embora
esteja prevista contratualmente, não há nos autos prova suficiente de que a avaliação tenha sido efetivamente realizada, uma vez que a ficha
apresentada é genérica, sem qualquer preenchimento ou assinatura, o que compromete sua aptidão como comprovante da prestação do serviço.

Desse modo, deve ser reconhecida a abusividade da tarifa de avaliação, com determinação de restituição simples dos valores pagos, nos termos da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de má-fé para a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

3.Da capitalização
diária

O
contrato prevê a
incidência de juros capitalizados diariamente, conforme se observa no documento juntado aos autos (id
305162878
).

Todavia, a validade da capitalização diária não se esgota na mera estipulação contratual. Exige-se, também, que a taxa de juros aplicada seja informada de forma clara, precisa e acessível ao consumidor. A ausência de indicação da taxa diária compromete a transparência da relação contratual, em afronta ao dever de informação previsto nos
arts
. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial nº 1.826.463/SC, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese

“Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.”(REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial nº 2.024.575/RS, reforçou a necessidade de informações claras sobre a periodicidade da capitalização e as respectivas taxas, sob pena de reconhecimento da abusividade da cláusula e descaracterização da mora. Vejamos:

“No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2.024.575/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023,
DJe
19/04/2023).

Embora a capitalização diária tenha sido prevista, não há qualquer menção expressa à taxa de juros correspondente a esse período, sendo indicadas apenas as taxas mensal e anual no item F.4 das condições específicas (id.
305162878
).

Essa omissão compromete a clareza das condições financeiras pactuadas, impossibilitando o consumidor de aferir previamente o real impacto dos encargos incidentes sobre a dívida.

Aplicando essa mesma orientação, esta Câmara tem decidido de forma uniforme no sentido de que a capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de transparência contratual. Confira-se:

“A capitalização diária de juros exige a informação expressa da taxa correspondente. A ausência da indicação da taxa diária, com registro apenas dos juros mensais e anuais, impossibilita o controle adequado pelo consumidor e compromete a transparência contratual, em afronta ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.”

(TJ-MT, Apelação Cível nº 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023,
DJe
26/01/2023).

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da invalidade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros, diante da ausência de informação suficiente quanto à taxa efetivamente aplicada.

4
.
Do seguro prestamista

No que tange à contratação dos seguros, observa-se que, no contrato em exame,
foi incluído
o Seguro Proteção Financeira Total/Seguro Prestamista (CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
)
, no valor de R$ 2.
222,63
, conforme expressamente consignado na proposta de financiamento e nos documentos de adesão respectivos (Id
.
305162878
).

Embora
conste
formulário

preenchid
o
com os dados da contratante, não há cláusula destacada indicando, de forma clara, que a adesão a tais produtos era facultativa, tampouco qualquer campo que permita aferir manifestação autônoma e específica de vontade por parte da consumidora.

Ao contrário, os valores foram automaticamente integrados ao montante total financiado (campo B6 do demonstrativo financeiro), sem qualquer evidência de liberdade de escolha da seguradora ou ciência plena quanto à contratação
do
seguro
prestamista
.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO. Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP). Sucumbindo o autor em parte mínima
do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários
advocatícios.(
N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que vinculou a contratação do seguro à instituição financeira, por violar os princípios da boa-fé, da transparência e da liberdade contratual.

Quanto à restituição dos valores pagos, inexistindo prova de má-fé por parte da instituição financeira, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao montante efetivamente pago pela consumidora (R$ 2.494,53), devidamente corrigido pelo INPC desde os desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

5.Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de apelação, com a procedência de três pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de 40% e o réu de 60%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reformar a sentença
e
afastar a capitalização diária dos juros remuneratórios
,
reconhecer a abusividade das tarifas de avaliação do bem e
do seguro prestamista
, determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de 40% e o réu de 60%, observada a suspensão da exigibilidade
quanto a
o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025